Tribunal: STF
Processo: HC 101935
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em habeas corpus. Writ não conhecido. Questões não apreciadas pelo STJ. Supressão de instância. Demora na apreciação de pedido liminar formulado pela impetrante não verificada. Excesso de prazo não configurado. Apelação julgada. Agravo não provido. 




1. Inicialmente, verifico que as alegações referentes ao aventado excesso de prazo para julgamento definitivo da ação penal instaurada contra o paciente e a ausência dos pressupostos legais a ensejar a manutenção da prisão cautelar não foram analisadas pela instância antecedente, sendo inviável a análise originária deste pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 




2. Tendo sido julgada a apelação defensiva, conforme se verifica no site da Corte estadual, não há mais que se falar em eventual excesso de prazo da prisão. 




3. Agravo regimental não provido.